Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703672-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIANA MAGALHAES CARSTEN D E S P A C H O Diga o agravante sobre a manifestação precedente da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora